Tribunal: TJBA
Processo: 8026873-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026873-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JONAS GARRIDO FALCK Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA EX OFFICIO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Jonas Garrido Falck contra decisão interlocutória do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis, sob o fundamento de que a controvérsia versava sobre vínculo associativo e não configurava relação de consumo. O agravante alegou que a relação mantida com a associação demandada configura típica relação de consumo, requerendo a manutenção da competência da vara especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo declarar ex officio a sua incompetência absoluta após o trânsito em julgado da sentença, na fase de cumprimento do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O reconhecimento da incompetência absoluta, mesmo sendo matéria de ordem pública, não pode ser declarado ex officio após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nulidades absolutas ocorridas na fase de conhecimento, inclusive por incompetência, convalidam-se com o trânsito em julgado da sentença, restando apenas a via da ação rescisória para eventual desconstituição do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Decisão anulada de ofício. Agravo de instrumento julgado prejudicado. Tese de julgamento: O reconhecimento da incompetência absoluta após o trânsito em julgado da sentença somente pode ocorrer por meio de ação rescisória. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.159.942/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EAg 1.174.321/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 25.02.2016, DJe 02.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 2089125/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8026873-12.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, JONAS GARRIDO FALCK e agravada, ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO, julgando PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09